Tribunal: STF
Processo: ARE 1477842
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 13, fl. 9):



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 252, III DO RIPI/1982. REVOGAÇÃO PELO RIPI/2010. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE QUANTIDADE DO PRODUTO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO. 75%. NÃO CONFISCATÓRIA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No RE (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a empresa recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Aponta, ainda, violação ao art. 50, IV, da CF/1988, “que veda a utilização de tributo com efeito de confisco” (Doc. 21, fl. 5), destacando, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 640.452-RG (Tema 487). 



    No ponto, afirma que “(i) (…) não houve falta de recolhimento do IPI, isto é, o imposto foi regularmente recolhido pela RECORRENTE e (ii) a RECORRIDA exige da RECORRENTE multa de 75% sobre o referido valor de IPI, porquanto não teria constado nas respectivas notas fiscais a singela informação da quantidade de itens em cada caixa” (Doc. 21, fl. 13). 



    Nessa linha, prossegue aduzindo que “em que pese não ter sido constatada insuficiência de tributo, exige-se multa elevadíssima de 75% sobre o valor do imposto efetivamente pago, em razão de não ter constado informação da nota fiscal absolutamente irrelevante para apuração do IPI” (Doc. 21, fls. 13-14).



    Requer o conhecimento e provimento do RE a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar integralmente procedente o pedido dos Embargos à Execução Fiscal, afastando a incidência da multa ora impugnada.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante os fundamentos de que (a) a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa; (b) incidem ao caso as Súmulas 282/STF e 279/STF (Doc. 28).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 640.452 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 487), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, qual seja: “Caráter confiscatório da “multa isolada” por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental”.



    Eis a ementa do julgado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.” 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente